Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-43.2019.8.11.0012
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-43.2019.8.11.0012
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALIANCA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (EMBARGANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), RUBIAMAR DANIELLI - CPF: 632.339.321-20 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JULIANO DANIELLI - CPF: 024.023.021-35 (EMBARGADO), IGOR OTAVIO MARQUES BATISTA - CPF: 037.163.671-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação monitória, cujo indeferimento da petição inicial se deu por ausência de planilha discriminada do débito. A embargante sustenta omissão quanto à apreciação de fundamentos recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto ao enfrentamento dos fundamentos da apelação sobre a legitimidade ativa e o mérito do débito, em face da ausência de planilha de cálculo.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo fundamentado e suficiente todos os pontos relevantes, especialmente quanto à ausência de impugnação ao fundamento sentencial relativo à planilha discriminada do débito, condição essencial à petição inicial.

5. A alegada omissão não se sustenta, pois a decisão abordou de maneira expressa a questão da ausência de memória de cálculo e suas implicações na admissibilidade da ação monitória, com destaque ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
.

6. Não restando demonstrada a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não se configura omissão quando o acórdão impugnado enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença e a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento da apelação.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA,
opôs Embargos de Declaração em ID 288024884, alegando a existência de vício de “omissão” no acórdão de ID 286229361, que Deu Parcial Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A parte Embargante alega, em síntese que, a ausência de planilha discriminada do débito em ação Monitória, nos termos do art. 700, §4º do CPC, deve ser avaliada com razoabilidade, não podendo obstar o direito de ação quando há elementos suficientes para delimitar a obrigação.

Requer o provimento do recurso, com saneamento do vício, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID. 291914880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão, em especial atenção ao tema -
deixou-se de impugnar os fundamentos sentenciais referentes à ausência de planilha discriminada do débito.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...);É evidente que a ação monitória foi extinta, sem resolução do mérito, em razão do
indeferimento da petição inicial
, nos termos do § 4º do artigo 700 do Código de Processo Civil.

Com a interposição do recurso de apelação, cujas razões de insurgência se restringem a questionar a legitimidade ativa ad causam e o mérito – "venda da soja" –,
deixou-se de impugnar os fundamentos sentenciais referentes à ausência de planilha discriminada do débito, essencial para instruir o pedido de cobrança e modificação da decisão que extinguiu o feito.

Ressalta-se a questão da ausência de memória de cálculo, diante da necessidade de melhor instrução para deslinde da lide quanto ao real valor devido pelos requeridos Rubiamar Danielli e Juliano Danielli, uma vez que, conforme se verifica nos autos, os devedores, à época, assumiram conjuntamente com o sócio Claudiomar Martins Pinto as obrigações contidas nas Cédulas de Produto Rural, ora cobradas em cumprimento de arresto.

Assim, seria necessário apurar o valor específico devido pelos requeridos, considerando que as notas fiscais ora cobradas (ID. 249025181), foram emitidas pelo também devedor Claudiomar Martins Pinto, contendo informação de “quitar de 50%” da dívida, a evidente embaraço de devedores.

(...);

Portanto, tendo a apelação sido apresentada com razões dissociadas do que foi decidido na sentença apelada, tratando de tema diverso ou ausente da fundamentação da decisão de indeferimento da petição inicial, o recurso encontra-se viciado pela falta do requisito formal de indicação dos fundamentos para reforma da sentença, o que impede seu conhecimento nesse ponto.

Nesse sentindo:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO. ART. 515 E PARÁGRAFOS. CPC. FALTA DE PEDIDO ESPECÍFICO. PRECLUSÃO. 1 - O efeito devolutivo da apelação, como expressão do princípio dispositivo, está adstrito à sua extensão, isto é, aos limites impostos pelo pedido de nova decisão, pois, salvo as exceções legais, transfere ao tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). 2 - Precedentes. 3 - Recurso a que se nega provimento. (STJ. REsp 498775/PE. 6a Turma. Rel. Min. Paulo Gallotti. J. 22/08/2006).

Dessa forma, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, a sentença que extinguiu o feito deve ser mantida, ao fundamento de indeferimento da petição inicial.

Restando, portanto, prejudicado a insurgência do recorrente a análise do mérito da ação
.”

Assim, vislumbra-se a
inexistência
de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025